Tribunal: TCU
Processo: 044.742/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual se requer fiscalização acerca de informação sobre corte de R$ 600 milhões no orçamento previsto para financiamento de pesquisas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Áureo Ribeiro, oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle 67/2021, de autoria dos Deputados Federais Jorge Solla e Leo de Brito, na qual se requer fiscalização acerca de "informação sobre corte de R$ 600 milhões no orçamento previsto para financiamento de pesquisas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente solicitação, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o objeto da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 67/2021 será atendido no âmbito de acompanhamento objeto do processo TC Processo 027.270/2021-1 , cujo prazo para conclusão possibilita o atendimento da PFC 67/2021 dentro do período estabelecido no art. 15, inciso II, § 1o, da Resolução TCU 215/2008; 9.2.2. cópia da deliberação do TCU no processo TC Processo 027.270/2021-1 será encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) assim que ocorrer o seu julgamento; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao TC Processo 027.270/2021-1 ; 9.4. encaminhar cópia integral da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. restituir o presente processo à SecexDesenvolvimento para as providências a seu cargo, mantendo-o aberto até o atendimento integral do pedido, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 215/2008.